Tribunal: STF
Processo: Pet 8960
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO DA RELATORA PELO ACORDÃO DA TURMA: ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Representação ajuizada em 24.6.2020 por Raquel Acacio da Silva e outros contra a Relatora do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.721 no Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 28.4.2020, a Ministra Rosa Weber negou seguimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.721, interposto por Mac-Silva Mercantil Ltda. e outros contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO JURISDICIONAL IMPUGNADO. RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
    Contra essa decisão Mac-Silva Mercantil Ltda. e outros interpuseram agravo regimental, não conhecido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO JURISDICIONAL IMPUGNADO. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (doc. 24). 
    Esse acórdão transitou em julgado em 23.6.2020.
    3. Os requerentes alegam que “o relatório relacionado às fls 01/06, simplesmente o foi na tentativa de querer acobertarem uma execução, a qual feriu ‘gravemente a Lei 1.521/51 e mais a Medida Provisória 2.712-32/2001’; as quais não vem sendo respeitadas, mesmo mediante inúmeras petições juntadas pelos requerentes aos autos, e devidamente comprovada em que o exequente protestou e juntou aos autos documentos de protesto, e isto em total desrespeito a Lei 1521/51 e a medida provisória lei 2.712.32/2001” (sic, fl. 2, doc. 1).
    Sustentam que “a decisão proferida pela Ministra ‘Rosa Weber’, demonstra a parcialidade explícita e dolosa em favor da parte contrária, querendo dar ênfase a uma execução nula de pleno direito, dado a origem ilícita da execução a qual, jamais poderia data máxima vênia, se considerado como título executivo, e os que preferem fazer valer um suposto credito ilícito na pretensão de imputar o autor de 89 anos como se fosse um ‘fantoche’” (sic, fl. 7, doc. 1). 
    Salientam estar a Relatora do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.721 “exorbitando o limite de suas funções, visto que os autores comprovaram que os seus direitos são líquido e certo, e isto com provas reais já narradas e esclarecida nos autos. E se assim, esta turma obtiveram por indeferir o recurso, demonstram sua parcialidade explícita e dolosa deste órgão, a qual estão praticado ato de abuso de autoridade contra a Lei nº 3869/19” (sic, fl. 7, doc. 1).
    Requerem:
    “a) Diante do exposto, tendo a dita Ministra, Rosa Weber se portado com total descaso em relação aos Requerentes, e por ter a mesma prestado um verdadeiro desserviço à própria Justiça, só resta invocar este nobre Tribunal, para que seja dado um fim a esta situação. Assim, espera de V. Exa. que receba a presente representação por abuso de autoridade Lei n. 13.869/19, tendo em vista que o V. acórdão proferido pela D. Ministra Rosa Weber, data máxima venia, jugando improcedente o recurso, desrespeitou a lei, aprovada pelo congresso e o senado e sancionada pelo presidente da república, que é o caso da Lei 1521/51, conforme acórdão em anexo (doc.j.17). Visto que a execução foi proveniente de atos ilícitos, agiotagem já citados e provados nos autos nos itens 06/09 de fl. 02/3 desta, mais a confissão do próprio exequente Maurício ao ingressar com seu agravo de instrumento requereu a nulidade do auto de arrematação por ter sido através de atos ilícitos agiotagem e preço vil. E seu depoimentos e de mais cincos testemunhas. Assim, deve a D. Ministra Rosa Weber ser condenado por abuso de autoridade Lei 13.869. Não obstante, data máxima vênia, o relatório proferido pela D. Ministra Rosa Weber relacionado às fls 01/06., simplesmente o foi na tentativa de querer acobertarem uma execução, a qual feriu ‘gravemente a Lei 1.521/51 e mais a Medida Provisória 2.712-32/2001’; as quais não vem sendo respeitadas, mesmo mediantes inúmeras petições juntadas pelos requerentes aos autos, e devidamente comprovada em que o exequentes ao protestar as notas promissórias e juntar aos autos, fez em total desrespeito a Lei 1521/51 e a Medida Provisória Lei 2.712.32/2001.
    b) a citação da Ré (denunciada), para que, querendo e no prazo legal, apresente a defesa que entender cabível, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;
    c). Requer que seja deferida a justiça gratuita aos autores. e) os autores vêm reiterar a intimação do I Representante do Ministério Público, por entender que aqueles membros pertencentes a este respeitável órgão são mais responsáveis na apreciação dos fatos, os quais comprovam a ilicitude e origem do título, visto que o mesmo não poderia encontrar abrigo para execução título de origem ilícita. No mais o presente feito trata-se de matéria de Ordem Pública, respaldada pelo direito do consumidor Lei n. 8.078/90, art. 1º. Nos termos dos arts. 5º XXXII, 170, incisos IX da CR/88, e art. de suas disposições transitórias” (sic, fls. 9-10, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Com esta petição, pretende-se anular a decisão proferida no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.721, por alegado abuso de autoridade na relatoria do recurso.
    5. Antes de negar seguimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.721, a Ministra Rosa Weber deu vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do recurso, por estarem “as razões recursais integralmente dissociadas do quanto decidido no acórdão recorrido“.
    Diferente do alegado pelos requerentes, este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser legítima a atribuição conferida ao Relator para negar seguimento a recurso ou provê-lo, desde que essas decisões, por recurso, possam ser submetidas ao controle do órgão colegiado. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível.4. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.028.574-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 13.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de impugnação específica dos fundamentos decisão agravada. Súmula 287/STF. Artigo 932 do NCPC. Artigo 21, § 1º, RISTF. Recurso manifestamente inadmissível. Negativa de seguimento. Atribuição do relator. 1. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de obstar o agravo quando, como no caso, não são atacados os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287/STF. 2. O art. 932, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil dispõe incumbir ao relator exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao enumerar as atribuições do relator, faculta a ele negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. Essa é exatamente a hipótese dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 952.829-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).
    Contra a decisão da Relatora do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.721 Mac-Silva Mercantil Ltda. e outros interpuseram agravo regimental.
    Na Sessão Virtual de 22.5.2020 a 28.5.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal não conheceu “do agravo, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, nos termos do voto da Relatora e por unanimidade de votos” (doc. 24).
    Nesse julgamento, a decisão agravada, o voto da Relatora e as demais peças processuais do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.721 puderam ser visualizadas pelos demais Ministros componentes da Primeira Turma, que, apesar das alegações dos agravantes, não conheceram do recurso.
    Esse acórdão transitou em julgado em 23.6.2020.
    6. Na espécie em exame, os requentes utilizam o pretexto de suposto abuso de autoridade na relatoria do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.721 para alcançar o reexame da matéria veiculada no recurso ordinário.
    Ressalte-se que o acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal transitou em julgado e substituiu a decisão proferida pela Relatora do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.721.
    Dispõe-se no art. 1.008 do Código de Processo Civil que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:
    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele.
    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).
    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala:
    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).
    O título judicial contra o qual se voltam os requerentes, a decisão monocrática proferida no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.721, não mais subsiste, pois substituída pelo acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, tornando-se, portanto, o único ato judicial processualmente impugnável nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:
    “Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO, POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.704-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora